Tribunal: TJES
Processo: 5015472-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015472-83.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO SOUZA BRAGA e outros
IMPETRADO: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Davi Bianchi Costa, denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES que converteu a prisão em flagrante em preventiva. O pedido sustenta constrangimento ilegal, excesso de prazo na instrução criminal, pequena quantidade de drogas apreendidas, fragilidade probatória, primariedade, bons antecedentes e residência fixa, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação idônea;
(ii) verificar se houve excesso de prazo na instrução capaz de ensejar constrangimento ilegal;
(iii) avaliar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º);
(iv) estabelecer se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra fundamento na gravidade concreta da conduta, consubstanciada na apreensão de diferentes drogas, dinheiro, balança de precisão, utensílios de fracionamento e confissão informal do paciente sobre envolvimento no tráfico, o que demonstra periculum libertatis e necessidade da segregação para garantia da ordem pública (CPP, arts. 312 e 313, I).

4.
A jurisprudência do STJ admite que a gravidade concreta da conduta, demonstrada por elementos objetivos do caso, constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva (AgRg no HC 799.794/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023).

5.
O alegado excesso de prazo não se caracteriza, pois a análise deve observar as peculiaridades do processo, sendo os prazos relativos e submetidos ao princípio da razoabilidade. Não se verifica desídia do juízo processante (AgRg no RHC 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022).

6.
O benefício do tráfico privilegiado não se aplica quando os elementos dos autos evidenciam dedicação habitual ao tráfico, como a existência de mandado de busca e apreensão prévio, a diversidade de drogas e os apetrechos encontrados, o que afasta o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (AgRg no HC 1.023.326/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/09/2025).

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes, por si só, para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos cautelares (AgRg no HC 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta da conduta, revelada pela diversidade de drogas e apetrechos apreendidos, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. O excesso de prazo deve ser avaliado à luz das peculiaridades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal quando ausente desídia do Judiciário.

3. O tráfico privilegiado não se aplica quando os elementos fáticos indicam dedicação habitual à atividade criminosa.

4. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos legais e jurisprudenciais que a autorizam.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CPP, arts. 311 a 316, 312, 313, I, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.794/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023; STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgRg no HC 1.023.326/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/09/2025; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015472-83.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LEONARDO SOUZA BRAGA
PACIENTE: DAVI BIANCHI COSTA

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

DAVI BIANCHI COSTA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal
da Comarca de Guarapari/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere,
considerando que “a audiência de instrução foi designada para o dia 24/03/2026, ou seja, cerca de 10 (dez) meses após a custódia em maio de 2025. Esse lapso, somado ao tempo já suportando em cárcere, caracteriza constrangimento ilegal e transforma a prisão cautelar em verdadeira antecipação de pena sem condenação definitiva, o que é vedado pelo STF e pelo STJ”.

Aduz também i) a quantidade de drogas apreendidas é irrisória; ii) a fragilidade do registro policial e suposta confissão; e iii) a possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 69329917, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza e se evadir do distrito da culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
Por fim, destaco que o autuado foi alvo de mandado de busca e apreensão, de modo que havia investigação prévia.
Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
.”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou Decisão que se encontra no ID 78405458 (dos autos originários):

“
[...] Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia.

Registro, ainda, que as testemunhas afirmaram na esfera policial que forma dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão criminal, expedido nos autos de número 5003997-68.2025.8.08.0021, registrando que ao chegarem no local, tentaram por diversas vezes se comunicar com os ocupantes da residência, solicitando que o portão fosse aberto de forma voluntária, entretanto houve negativa por parte dos moradores. Afirmaram também, que foi necessário realizar o arrombamento do portão da residência, dizendo que o acusado foi encontrado em um dos quartos da residência e que no local encontraram uma sacola, contendo R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), com forte odor de maconha, além de uma balança de precisão, um canivete com resquícios de maconha e material plástico utilizado para o embalo de entorpecentes, acrescentando que ao lado da sacola também encontraram 03 (três) papelotes de cocaína, com pesos variados, e, dentro de uma pequena “bag”, encontraram dois invólucros, contendo maconha.

Anoto também, que as testemunhas disseram que o acusado declarou informalmente que realizava a venda de drogas por conta própria, para pagar uma dívida contraída com traficantes, referente a um revólver calibre .38, conforme depoimentos prestados na esfera policial.

Convém registrar, que foram apreendidos dois tipos de drogas, sendo maconha e cocaína, que demonstra a grande exposição causada a sociedade, gerando uma grave ameaça e violência a população, sendo um risco a sociedade, registrando que um dos principais motivos para a prática de homicídio é decorrente do tráfico de drogas.

No caso dos autos, a pena máxima fixada para o referido tipo penal é superior a 04 (quatro) anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que as medidas diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, mantenho a prisão cautelar do acusado Davi Bianchi Costa, para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,

o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

No que tange a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, o C. Superior Tribunal de Justiça entende:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3.
O redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, exige cumulativamente que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa
. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o benefício com base em elementos fáticos que evidenciam a dedicação habitual do agravante ao tráfico.

(AgRg no HC n. 1.023.326/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

No caso, conforme Decisão proferida pelo juízo a quo acima mencionada, já havia mandado de busca e apreensão derivado de outro processo e que ao realizar o arrombamento do portão da residência, foram encontrados
“uma sacola, contendo R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), com forte odor de maconha, além de uma balança de precisão, um canivete com resquícios de maconha e material plástico utilizado para o embalo de entorpecentes, acrescentando que ao lado da sacola também encontraram 03 (três) papelotes de cocaína, com pesos variados, e, dentro de uma pequena “bag”
, encontraram dois invólucros, contendo maconha.”, o que demonstra a sua dedicação a atividades criminosas.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.